Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702575-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALBERTO BATISTA DOS SANTOS, IZADORA SOARES COIMBRA DOS SANTOS RECORRIDO: AGDA VERBENIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO VERBAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA POSSE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", incumbindo-lhe, nesse caso, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigos 560 e 561 do CPC). Não verificadas tais circunstâncias, a demanda possessória deve ser julgada improcedente. 2. No caso concreto, à vista da alienação verbal dos direitos aquisitivos sobre o bem, restou demonstrada, mediante prova testemunhal, ser melhor a posse do adquirente do imóvel, a quem deve, assim, ante o caráter dúplice da demanda, ser conferida a proteção possessória, a fim de garantir-lhe, sem embaraços, o exercício de sua posição jurídica subjetiva. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A parte recorrente invoca dissenso jurisprudencial sustentando a ocorrência de violação ao princípio do contraditório material, sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.131.407/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010